Tribunal: STF
Processo: MS 29483
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se, na origem, de mandado de segurança por mim denegado cujo tema de fundo controvertia acerca de titularidade de delegação extrajudicial. Na sequência, foram opostos embargos de declaração, com desistência homologada em 5 de setembro de 2013 (eDoc. 28).



    Pois bem. 



    Aporta neste gabinete petição (eDoc. 35) intitulada ”recurso ordinário constitucional”, datado de 15 de junho de 2024 e direcionada a Mandado de Segurança 29483 do e. STJ, que trata de caso diverso do dos autos, evidenciando equívoco na juntada da petição e documentos. 



    Ocorre, como visto, que ambos possuem o mesmo número e mesma classe, mas são processos distintos em tribunais diversos. 



    Em face disso, e para não causar prejuízo à parte, determino sejam desentranhados os eDocs. 35 em diante (até eDoc. 39) e devolvidos ao advogado (subscritor da peça) pela Secretaria Judiciária, mediante certidão incluindo a data de primeiro protocolo para que, em sendo o caso, possa protolizar de modo correto, adequada e autonomamente.



    Nada mais a prover, arquivem-se. 



 Cumpra-se. Certifique-se. Após, retornem ao arquivo. 



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente